Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706852-19.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: RICARDO BISPO MAGALHAES, ALINE BRANDAO HENRIQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os embargados, para, querendo ofereçam contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1023, §2o do CPC1. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator